Tribunal: STF
Processo: RE 274253
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Gratificação de regência de classe: Leis Estaduais nºs
1.139/92 e 6.745/85. Interpretação de normas locais. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Aplicação da súmula 280. Não
cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se
de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de direito
 local, seria apenas indireta à Constituição da República